Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707544-35.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Antes de adentrar no mérito do recurso de apelação, verifica-se que não foi dada a nova oportunidade de vista ao representante do Ministério Público, conforme solicitado no ID 67746179, de modo que se faz necessária a remessa à Procuradoria de Justiça para evitar posteriores nulidades processuais. Desse modo, determino o envio dos autos à Exmo(a). 16a Procuradoria de Justiça Cível para manifestação. Prazo de 10 (dez) dias, já contada a dobra legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator